Tribunal: TJMT
Processo: 1018689-34.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1018689-34.2019.8.11.0000
EMBARGANTES: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTRAS
EMBARGADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA
Vistos etc
Trata-se de embargos de declaração opostos por BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTRAS para suprir omissão, contra decisão proferida em agravo interno de deferimento, em parte, da liminar pretendida pelas embargantes, apenas para determinar que venha aos autos de origem (Primeira Instância), no prazo de 05 (cinco) dias, o orçamento da empresa nomeada KPMG Brasil, com posterior oportunidade para as partes se manifestarem sobre o valor indicado.
As embagantes alegam omissão em relação à responsabilidade exclusiva do embargado pelo pagamento dos honorários da empresa especializada nomeada nos autos de origem – eis que a perícia pretendida pelo embargado será realizada em duplicidade, pois já foram apresentados mais de uma vez nos autos de origem e em relação ao objeto e o limite da perícia em questão; aduzem que os relatórios apresentados por ambos os Administradores Judiciais nomeados são suficientes para demonstrar o cumprimento do PRJ pelas embargantes, de modo que não há qualquer justificativa de uma terceira empresa ser contratada para a reapreciação dos documentos, tal como pretende o embargado.
Requerem o acolhimento dos embargos, para que seja declarada a responsabilidade do embargado pelo pagamento de todas as despesas necessárias à realização da perícia por ele pretendida e declarada que a responsabilidade pelo pagamento será apurada pelo MM. Juízo a quo após a apresentação da proposta de honorários pela empresa nomeada, bem como, esclarecido qual o objetivo e o limite da perícia autorizada nestes autos (id 31748488).
Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos (id 32947966).
O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos (id 36316973).
É a síntese do necessário.
Decido.
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
Como relatado, as embagantes alegam omissão em relação à responsabilidade exclusiva do embargado pelo pagamento dos honorários da empresa especializada nomeada nos autos de origem; mencionam que os relatórios apresentados por ambos os Administradores Judiciais nomeados são suficientes para demonstrar o cumprimento do PRJ pelas embargantes, de modo que não há qualquer justificativa de uma terceira empresa ser contratada para a reapreciação dos documentos.
O que se vê, é que as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção das embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da decisão, pela inconformidade com a parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017).
A decisão não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento das embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses das embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. 1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório. Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Oportuna a transcrição de trecho do pertinente parecer ministerial:
"In casu, limitaram-se a rediscutir matéria já decidida no recurso de agravo de instrumento, qual seja, a responsabilidade das embargantes em relação ao pagamento dos honorários da perícia a ser realizada.
Analisando a decisão embargada, verifica-se que ficou claro que a responsabilidade pelo pagamento da perícia será das recuperandas, até porque em razão desta responsabilidade foi deferido prazo para se manifestarem acerca da proposta dos honorários periciais a ser apresentada (...)
(...)
Assim, o inconformismo no caso em mesa, tem como real escopo a pretensão de reformar a decisão guerreada, portanto, não há que prosperar, porque inocorrente a hipótese de omissão ou contradição, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do artigo 1.022 do CPC/2015, assim, a intenção de revisão do julgado, apresenta manifesta pretensão infringente, o que in casu, se revela inadmissível."
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
Cuiabá, 23 de março de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora